Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, ESCLARECIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES E INDICAÇÃO DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inércia injustificada da autora/apelante no atendimento integral à determinação judicial para emenda revela ter sido acertado o indeferimento da petição inicial. 1.2. Caso em que o juízo de origem de origem, em prestígio ao princípio da cooperação, verificando a insuficiência da documentação apresentada aos autos para o deferimento da gratuidade de justiça, a necessidade de sanar divergências e a indicação de pedido certo e determinado, intimou a requerente para que, no prazo de 15 dias, juntasse os documentos indispensáveis. A autora, todavia, embora a ela também se dirija o referido princípio na qualidade de sujeito do processo, não atendeu integralmente ao comando judicial de emenda à peça vestibular.
2. Recurso conhecido e desprovido.